Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. AQUISIÇÃO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1o, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu comporta a aplicação do princípio da insignificância, considerando a reiteração criminosa e o valor da res furtiva; e (ii) analisar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
4. A reincidência e a prática contumaz de furtos pelo réu demonstram reiteração criminosa, o que impede a aplicação do princípio da insignificância, pois evidencia a ausência de reduzido grau de reprovabilidade e periculosidade social da ação.
5. O valor da res furtiva (R$1.547,00) supera o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, usualmente adotado como referência para aferição da inexpressividade da lesão jurídica, afastando o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
6. A motivação do crime não pode ser valorada negativamente quando relacionada à dependência química, pois o vício em drogas é reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde, não podendo receber tratamento repressivo pelo Estado.
7. Diante da exclusão da valoração negativa dos motivos do crime, a pena deve ser redimensionada, mantido o regime inicial fechado, ante a reincidência e os antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/04/2004; STJ, AgRg no HC no 795.781/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28/08/2023.